Tribunal: TJPA
Processo: 0802911-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802911-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: AUTO POSTO SAO FRANCISCO - EIRELI, LEILIANE FERNANDES CORREA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802911-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CATARINA BEZERRA ALVES - PE29373-A

AGRAVADO: AUTO POSTO SAO FRANCISCO - EIRELI, LEILIANE FERNANDES CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E AUTORIZAÇÃO DE USO DE MARCA.

AUSÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA. PROVA NOS AUTOS DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM O USO DA MARCA DA AGRAVANTE. ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA DA DISTRIBUIDORA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PRESCRITOS PELO ARTIGO 300 DO CPC/15. DEFERIMENTO PARA ABSTENÇÃO DO USO DE SINAIS DESIGNATIVOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a ausência do perigo de dano e do risco ao resultado do processo, nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida pela agravante em face de AUTO POSTO SAO FRANCISCO - EIRELI, LEILIANE FERNANDES CORREA.

Em breve histórico, nas razões recursais, a parte agravante sustenta que resta equivocado o entendimento do Juízo de piso ao indeferir o pedido de tutela de urgência, não observando o melhor entendimento sobre o tema, vez que perpetua, sem qualquer motivo, a lesão consubstanciada no descumprimento do contrato por parte dos agravados denominado de “contrato de operação posto Ipiranga”, ocasionando prejuízos, estando preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pleito antecipatório.

Afirma que os agravados entabularam contrato para utilização da marca Ipiranga e compra de combustível
em 31/10/2016, que tem como a essência de seu objeto a comercialização de produtos fornecidos pela Ipiranga, obrigando-se a demandada adquirir junto a empresa agravante quantidades mínimas previstas no contrato para manutenção da marca.

Aduz que visando apoiar o exercício da atividade empresária das agravadas, celebrou também pacto adjeto de Bonificação onde repassou o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para as demandadas empregarem como investimento no posto de revenda, porém, apesar do investimento realizado pela distribuidora, houve o descumprimento contratual, eis que o posto agravado deixou de adquirir os insumos da empresa agravante.

Diante de tais fatos, a agravante ingressou com pedido de rescisão contratual e, em sede de tutela de urgência requereu:

“a) deferimento de tutela de urgência antecipada, para que: a.1) o posto seja impedido de se utilizar da marca Ipiranga, determinando que desde já, promova a completa descaracterização do Posto de Serviço da Bandeira Ipiranga que consiste na marca, nome, combinação de cores e padrões visuais exclusivos da Cia., pintando todos os locais assim identificados de branco e/ou retirando os elementos caracterizadores da marca, com a consequente determinação de devolução dos equipamentos sob pena de multa diária; a.2) seja declarado que, em qualquer circunstância, a demandante fique desobrigada do fornecimento de produtos à demandada, que já não os adquire, bem como a prenotação da presente ação no imóvel hipotecado.”

Em análise do pedido, o juízo primevo o indeferiu, por entender não restarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15.

É desta decisão que se insurge a agravante, requerendo o deferimento da tutela de urgência antecipada recursal a fim de que os agravados sejam impedidos de se utilizar da marca Ipiranga, e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando a tutela recursal.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em apreciação do pedido de tutela de urgência recursal, o deferi em decisão de ID nº. 13544691.

Ato contínuo, devidamente intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2023, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

O recurso é cabível, preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação de rescisão contratual,

O pedido de tutela de urgência foi o seguinte:
“a.1) o posto seja impedido de se utilizar da marca Ipiranga, determinando que desde já, promova a completa descaracterização do Posto de Serviço da Bandeira Ipiranga que consiste na marca, nome, combinação de cores e padrões visuais exclusivos da Cia., pintando todos os locais assim identificados de branco e/ou retirando os elementos caracterizadores da marca, com a consequente determinação de devolução dos equipamentos sob pena de multa diária; a.2) seja declarado que, em qualquer circunstância, a demandante fique desobrigada do fornecimento de produtos à demandada, que já não os adquire, bem como a prenotação da presente ação no imóvel hipotecado.”

Pois bem, entendo que a decisão merece reforma.

Há nos autos provas de que os agravados não vêm adquirindo combustível da agravante, conforme notificação de ID nº. 81895316. De igual forma, há a manutenção do comércio em regular funcionamento até o momento, conforme fotografia juntada em ID nº. 81895314 com as marcas e designações da agravante.

Tais provas demonstram, pelo menos neste momento processual, os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, que se insurge quando os agravados descumprem o contrato firmado ao utilizar da marca e logos sem efetivamente adquirir o produto da empresa agravante, ou seja, vendem a imagem que estão comercializando produtos da marca IPIRANGA, quando na realidade não o fazem. Tal fato pode gerar prejuízo a reputação da empresa agravante no mercado e, em via direta, prejuízo ao consumidor.

De igual modo, desponta nítido o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se a concessão da medida for postergada (
periculum in mora
), eis que diariamente vem sendo realizada a venda de produtos da marca IPIRANGA pelos agravados sem que efetivamente sejam produtos da referida empresa.

Sobre o tema a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Contrato de posto de combustível revendedor com exclusividade – Ausência de aquisição de quantidade mínima – Atuação sob "bandeira branca" – Demonstração de funcionamento do estabelecimento – Abstenção de uso da marca da distribuidora – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Requisitos prescritos pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil – Deferimento para abstenção do uso de sinais designativos. Agravo parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21136275020208260000 SP 2113627-50.2020.8.26.0000, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 20/07/2020, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2020)

Por fim, evidente que na situação analisada ausente o perigo de irreversibilidade da medida. Se a demanda for julgada improcedente, além do retorno da “bandeira” ao posto, há possibilidade de indenização pela agravante aos agravados.

ISTO POSTO
, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO para reformar a decisão de origem e, consequentemente, determinar
que: OS AGRAVADOS SEJAM IMPEDIDOS DE UTILIZAR A MARCA IPIRANGA, BEM COMO, QUE PROMOVAM, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS A DESCARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL COM
A PROGRAMAÇÃO VISUAL, COMBINAÇÃO DE CORES E DEMAIS ELEMENTOS DE TITULARIDADE DA IPIRANGA, SOB PENA DE MULTA DE 20 (VINTE) MIL REAIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2023